Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. REQUISITO. AVALIAÇÃO TRÊS PSICÓLOGOS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 3669/2005, ressalvada pela Lei no 7002/2021, que cria a carreira de atividades penitenciárias e respectivos cargos no quadro de pessoal do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial penal, conforme disposto no seu artigo 4o.
2. Esse certame é regido pelo Edital no 001/2022, que disciplina a avaliação psicológica em conformidade com as diretrizes dadas pela Lei no 4949/2012, que trata do exame psicotécnico nos concursos públicos realizados pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, e pela Resolução no 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos de natureza pública e privada.
2.1. Pelo diálogo das fontes, evidencia-se que, apesar de o documento decorrente de avaliação psicológica poder conter identificação e assinatura apenas de um responsável técnico pela avaliação, a banca examinadora do exame psicotécnico deve ser composta por, pelo menos, três especialistas. Ademais, os recursos administrativos devem ser julgados por banca composta por profissionais diferentes daqueles que compõem a banca examinadora.
2.2. Ausente demonstração do cumprimento dessas condições, especialmente diante da comprovação da efetiva participação apenas quanto a dois psicólogos, verifica-se a nulidade da avaliação psicológica realizada.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.